Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. MUTUÁRIO. PESSOA FÍSICA. DESTINATÁRIO FINAL DO MÚTUO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇOS EXECUTADOS. COBRANÇA. LEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
2. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança da tarifa correlata – registro de contrato -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (Recurso Especial no 1.578.553-SP).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.